Tribunal: TJSP
Processo: 2163818-26.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu agravo de instrumento, alegando cerceamento de defesa e error in judicando, com base nos princípios da economicidade, celeridade e duração razoável do processo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu agravo de instrumento, alegando cerceamento de defesa e error in judicando, com base nos princípios da economicidade, celeridade e duração razoável do processo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração são tempestivos e se a matéria suscitada se amolda às hipóteses do art. 1.015, incisos I e VI, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos foram protocolados fora do prazo de cinco dias úteis, conforme artigo 1.023 do CPC, tornando-se manifestamente intempestivos.
4. A dispensa de intimação da parte contrária foi considerada, pois o julgamento dos embargos não traria prejuízo processual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração intempestivos não podem ser conhecidos. 2. Prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais citados.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.015, incisos I e VI; art. 1.023; art. 932, inciso III.